Tribunal: STF
Processo: HC 249083
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição autuada como habeas corpus. Inadequação da via eleita. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame 



1. Petição, autuada como habeas corpus, em que se pretende a abertura de investigação para apurar suposta abordagem policial violenta. 



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir 



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



IV. Dispositivo 



4.  Petição a que se nega seguimento. 



_______



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. 



Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).



    1. Trata-se de Petição, autuada como habeas corpus, em que se pretende a abertura de investigação criminal contra policiais militares envolvidos na “abordagem violenta (...) contra jovens negros”, no dia 15.09.2023, no bairro de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro.



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    4. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    ' 



    5. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    6. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente